Tribunal: TJSP
Processo: 2156244-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade – Questão que foi decidida em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156244-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado AIRTON
MARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156244-25.2020.8.26.0000 -Voto no 30.944
2
Voto no 30.944
Agravo de instrumento no 2156244-25.2020.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravados: AIRTON MARIA
Origem: 1a VARA CÍVEL DE FERNANDÓPOLIS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação acidentária
contra o INSS.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade
Questão que foi
decidida em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013).
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSS contra r. decisão interlocutória proferida às fls. 147/149 no cumprimento de
sentença instaurado na ação acidentária movida por AIRTON MARIA, que acolheu
em parte a impugnação apresentada e homologou o cálculo do exequente.
O agravante afirma que o benefício concedido não é devido nos períodos
em que o segurado exerceu atividade remunerada. Pede a exclusão das parcelas
respectivas.
Indeferido o pretendido efeito suspensivo.
Recurso processado sem apresentação de resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156244-25.2020.8.26.0000 -Voto no 30.944
3
É o relatório.
A irresignação não merece acolhimento, em razão da tese firmada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP,
representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013) e julgado em 24.06.2020,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, assim sintetizada: “No período entre o
indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem
direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que
incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário
pago retroativamente”.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator